Tribunal: TJDFT
Processo: 0753654-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753654-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GUILHERME ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção à manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 54945654), e, tendo sido já adotadas as providências para a representação processual do apenado no curso do processo de execução, determino que a Secretaria da Segunda Turma Criminal comunique ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que o ora requerente, no âmbito do processo de execução penal no 0401379-59.2021.8.07.0015, será representado exclusivamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Realizada a diligência, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator